Tribunal: TJMT
Processo: 1002879-68.2020.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002879-68.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZETH ALVES RIBEIRO - CPF: 911.260.611-15 (RECORRENTE), TIAGO ALVES DA SILVA - CPF: 094.738.036-13 (ADVOGADO), ARAUJO & MATTOS LTDA - ME - CNPJ: 08.512.445/0001-62 (RECORRIDO), RAFAEL DA ROSA KLEIN - CPF: 043.496.501-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. MANDAR CONCLUSO PARA JULGAR O INOMINADO (JULGOU AGRAVO INTERNO).

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Agravo Interno:

1002879-68.2020.8.11.0037

Origem:

Juizado Especial Cível de Primavera do Leste/MT

Agravante(s):

Elizeth Alves Ribeiro

Agravada(s):

Araujo & Matos Ltda - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data de julgamento:

09 de novembro de 2021

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Se a parte recorrente não demonstra por meio de documentos hábeis a sua incapacidade financeira para providenciar o recolhimento do preparo recursal, mantém-se a decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Recurso improvido.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo nº 46 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita à Agravante e lhe concedeu o prazo de 48 horas para comprovar o recolhimento do preparo sob pena de o recurso inominado interposto ser declarado deserto.

Com a interposição do agravo interno, a Recorrente apresentou documentos referentes ao pedido de homologação de divórcio consensual, extrato bancário e carteira de trabalho, demonstrando que houve a modificação da sua situação financeira. Explica também que as fotos apresentadas nas contrarrazões recursais foram tiradas no ano de 2019 quando ainda era casada.

Colaciono a seguir a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

Vistos etc.

A Recorrente pleiteou as benesses da assistência judiciária gratuita.

O pedido de assistência judiciária gratuita, formulado pela parte Recorrente foi apreciado pelo juízo monocrático, todavia, levando-se em consideração os fatos existentes nos autos, passo a reapreciá-lo.

A Constituição Federal, cuja norma legal é hierarquicamente superior à Lei, em seu art. 5º, inciso LXXIV, diz o seguinte:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.

Então ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso. Assim, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito gratuidade da justiça.

A respeito desse assunto decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“PROCESSO CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - MISERABILIDADE – COMPROVAÇÃO - LEGALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DETERMINAÇÃO FEITA PELO JUIZ NO SENTIDO DE COMPROVAR-SE A MISERABILIDADE ALEGADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

Recurso Especial não conhecido.”

(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ. 08-09-1998)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

A gratuidade da justiça, conquanto seja a porta de acesso ao Judiciário, não pode ser utilizada pelo beneficiário apenas para se furtar das obrigações oriundas da lide.

Entendo, assim, que o juiz não está adstrito à obrigação de deferir a gratuidade da justiça, em face da simples alegação de falta de recursos para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios, se tiver fundadas razões para indeferir o pedido.

Com efeito, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo, deve ser inequivocamente provada, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz em seu poder de julgar entender que há fundada razão para negá-lo.

Conforme já mencionado, tal como prevê claramente o art.
5º
,
LXXIV
da
Constituição Federal
, todos, pessoa natural ou pessoa jurídica, beneficente ou não de assistência social, devem comprovar a alegada miserabilidade jurídica para fazer jus à assistência judiciária gratuita.

Desta forma é perfeitamente admitido ao magistrado, quando tiver fundadas razões, o que me parece ocorrer no caso dos autos, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Assim, constatando a existência de evidências de que a Recorrente pode arcar com custas do processo sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, uma vez que nas contrarrazões recursais foram apresentados registros fotográficos das redes sociais da Recorrente em que se vê diversas viagens nacionais e internacionais, bem como foi ela agraciada com o prêmio de melhor profissional em seu ramo de atuação, cero é, que a mesma possui condições de arcar com as custas processuais, deste modo, ser indeferido o pedido de gratuidade da justiça.

Ante o exposto, retiro este processo da pauta de julgamento do dia 17 de setembro de 2021 e indefiro o pedido de gratuidade da justiça
. Efetue a parte Recorrente, o recolhimento do preparo, no prazo de 48 horas, ou comprove a impossibilidade de fazê-lo, no mesmo prazo, sob pena de o presente recurso ser julgado deserto.

Intime-se. Cumpra-se.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Em que pese a Recorrente tenha apresentado documentos, tenho que tais provas não comprovam efetivamente a impossibilidade da promovente em arcar com o pagamento do preparo recursal.

Conforme consta dos autos, a promovente é “Personal Trainer”, isto é, prestadora de serviços, sendo de conhecimento geral que a contratação deste serviço é realizada de modo verbal ou, em alguns casos, mediante contrato, sem qualquer necessidade de registro em CTPS. Outrossim, o extrato anexado aos autos, tão somente informa o saldo disponível e débitos agendados. Não foram apresentados extratos referente a um período determinado, tal como alguns meses, para comprovar que a renda da Agravante seja insuficiente para as despesas processuais.

Já o fato da Autora ter se divorciado, somente comprova a existência da pensão alimentícia acordada, mas não que a Promovente tenha apenas tal valor como único auxílio financeiro.

Por outro lado, pelas redes sociais da Autora é facilmente constatado que a mesma possui uma situação financeira satisfatória, já que foi eleita por três anos consecutivos (2019/2020 e 2021) como a melhor profissional do seu ramo de atuação, bem como viagens atuais e passeios em lugares de luxo, evidenciando que suas postagens, nestas redes sociais, não coadunam com a alegada hipossuficiência.

Cabe acrescentar que ao oposto do que pretende fazer crer a Agravante, o que se averigua é que não se trata de pessoa se encontra em estado de miserabilidade conforme alegado, muito pelo contrário, que reúne sim condições financeiras de arcar com as custas do processo, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família, razão pela qual mantenho a decisão na íntegra.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

Diante do recolhimento tempestivo do preparo, o Recurso inominado será incluído, em pauta para julgamento, em momento oportuno.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021